Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706639-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0746902-92.2023.8.07.0001, que negou o pedido para realização de penhora mensal de 30% do salário líquido da executada até a satisfação do débito. Em suas razões recursais (ID.69123316), o exequente/agravante alega, em suma, que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo a penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna. Entende que a penhora no caso seria proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Aduz que a remuneração líquida mensal da agravada, no portal da transparência do Distrito Federal, perfaz a quantia de R$ 10.923,28. Pugna, subsidiariamente, se for considerado que o percentual requerido seja excessivo, que seja deferida a medida em percentual de 10% da remuneração líquida da executada, ou outro percentual que entenda razoável ao caso. Ao final, requer seja concedido a antecipação da tutela recursal para deferir “a penhora de até 30% sobre o salário da Agravada”; e no mérito, o provimento do recurso. Subsidiariamente, pugna que “seja deferido a medida em percentual de pelo menos 10% da remuneração/pensão líquida da executada, ou outro percentual que entenda razoável”. Preparo recolhido (ID. 69123317). É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente – em razão de constar no presente recurso a cópia de documentos sigilosos (ID. 69123322, pág. 177/195) - à Secretaria para destinar apenas à consulta das partes e advogados os documentos colacionados em ID. 69123322. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de "que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente após o transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de percentual do salário da executada, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora